Tribunal: TRF3
Processo: 5018335-29.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
129/907)

5018335-29.2019.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5018335-29.2019.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRASIL RISK GESTAO DE RISCOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS, AUXÍLIO-CRECHE, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS E INDENIZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória ajuizada com o objetivo de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e reflexos, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, terço constitucional de férias gozadas e indenizadas, cumulada com pedido de restituição/compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à restituição/compensação. A União interpôs recurso de apelação. Subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir a incidência ou não de contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre cada uma das rubricas discutidas. (ii) determinar os limites da compensação dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aviso prévio indenizado e os valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por doença/acidente possuem natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme entendimento do STJ (REsp 1230957/RS).

O adicional de 1/3 de férias gozadas integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias apenas a partir de 15/09/2020, conforme modulação dos efeitos determinada no Tema 985 do STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas até essa data.

As férias indenizadas possuem natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência das contribuições, conforme jurisprudência consolidada.

Sobre o auxílio-creche, nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para a mencionada verba.

Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e remessa oficial parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Não incidem contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o valor pago a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias, auxílio-creche e terço constitucional de férias indenizadas.

Incidem contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF.

A compensação de valores deve observar a identidade de espécie e destinação constitucional entre tributos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei 8.212/1991, art. 22 e art. 28, § 9o, “d”; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957/RS (Tema repetitivo); STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), embargos de declaração julgados em 12.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5018335-29.2019.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029-A

APELADO: BRASIL RISK GESTAO DE RISCOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória objetivando excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado e reflexos, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, terço constitucional de férias gozadas e indenizadas, deduzindo ainda a parte autora pedido de restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida Id 354671960 e aclarada Id 354671966 julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, terço constitucional de férias indenizadas e terço constitucional de férias gozadas até 15/09/2020, deferindo pedido de restituição/compensação de valores indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal e atualização monetária pela taxa SELIC. Condenou a União ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados "(...) nos percentuais mínimos previstos nas tabelas regressivas constantes dos incisos do parágrafo 3o c/c o parágrafo 5o do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação, devidamente atualizado".

Recorre a União (Id 354671968) sustentando, em síntese, a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o terço constitucional de férias gozadas. Alega a a ausência de interesse processual no tocante às verbas de férias indenizadas e respectivo terço constitucional de férias e quanto ao auxílio-creche, a não incidência só não ocorre nos termos delimitados em lei.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões que pugna pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de tratar-se de medida meramente protelatória e de ausência de indicação específica das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença (Id 354671971). Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela União apresenta fundamentação suficiente, com a exposição clara dos argumentos objetivando a reforma da sentença, não se configurando a alegada ausência de impugnação específica (Id 354671968).

Anoto a impertinência da alegação recursal relativa às férias indenizadas, por constituir matéria estranha à lide.

Registro o interesse processual da parte impetrante em relação à verba deterço constitucional de férias indenizadas, anotando que o mero fato da existência de previsão legal ou orientação jurisprudencial excluindo determinadas verbas da base de cálculo da exação não infirma a hipótese de cobrança pela Administração, tanto que mesmo havendo disposição expressa não faltam exemplos de feitos em que a União sustenta a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre respectiva verba.

Observa-se, com relação às contribuições destinadas às entidades terceiras, considerando que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei no 8.212/91, que deve ser adotada a mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal.

Confira-se, a propósito:

"Trata-se de recurso especial interposto por Superauto Motor LTDA e Filial (is), com fulcro no art. 105, III, a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, em acórdão assim ementado (fls. 782):

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS. LEGITIMIDADE. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS USUFRUÍDAS. SALÁRIO- MATERNIDADE. HORAS EXTRAS.

1. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições sociais destinadas a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários.

2. A ABDI, a APEX-Brasil, o FNDE, o INCRA, o SEBRAE, o SENAC e o SESC não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a elas destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União sua administração.

3. Não incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado.

4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de férias gozadas, salário-maternidade e adicional de horas extras.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões de recurso especial, a recorrente aponta violação aos arts. 11, parágrafo único, "a", 22, I e II, e 89 da Lei no 8.212/91

97, VI, e 99, do CTN, 66 da Lei no 8.383/91, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que: (I) não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de salário maternidade, férias gozadas e adicional de horas extras, ante o caráter indenizatório das verbas em comento; e (II) é possível a compensação dos valores recolhidos indevidamente a terceiros ou fundos com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do art. 89 da Lei 8.212/91, ante a ilegalidade da vedação constante nos arts. 47 da IN/RFB n. 9000/2008 e 57 da IN/RFB n. 1.300/2012 à compensação pelo sujeito passivo das Contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, para declarar o direito da recorrente de compensar as contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos com tributos de mesma espécie e destinação constitucional, na forma da fundamentação.

Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2015.

Ministro Sérgio Kukina, Relator".

(RECURSO ESPECIAL No 1.554.083 - SC, Data da Publicação: 24/11/2015).

Isto estabelecido, passo ao exame da questão da exigibilidade da exação.

No âmbito da remessa oficial, conforme orientação firmemente estabelecida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, o aviso prévio indenizado possui natureza indenizatória, de modo que sobre essa verba não incide contribuição previdenciária. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SAT/RAT. MESMA SISTEMÁTICA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte no julgamento do REsp 1.230.957/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Relator Min. Mauro Campbell Marques, decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Agravo interno não provido. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1823187 2019.01.85548-0, BENEDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:09/10/2019 ..DTPB:.);

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE AS INCIDÊNCIAS OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO PATERNIDADE, AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA, NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA, FÉRIAS GOZADAS, DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA, HORAS EXTRAS. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.230.957/RS, 1.066.682/SP e 1.358.281/SP, submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual: i) não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (gozadas e/ou indenizadas), aviso prévio indenizado,bem como sobre o valor pago pelo empregador, nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado, por doença ou acidente, incidindo, por outro lado, em relação ao salário maternidade e salário paternidade; ii) com a edição da Lei n. 8.620/1993, a tributação em separado da gratificação natalina passou a ter determinação legal expressa a partir da competência de 1993, sendo calculada em separado dos valores da remuneração do mês de dezembro; iii) as verbas relativas a adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, bem como os valores recebidos a título de horas extras, possuem natureza remuneratória, sendo passíveis de contribuição previdenciária III - É pacífica a orientação da 1aSeção do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual incide contribuição previdenciária patronal no pagamento de férias gozadas. III - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Interno improvido."

(STJ, AIRESP 201500721744, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a T., j. 17/05/2016, DJE DATA:27/05/2016);

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT RAT. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. AUXÍLIO ACIDENTE – PAGAMENTO NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPENSAÇÃO.

- Determinado o sobrestamento deste feito quanto à questão relacionada à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o valor correspondente ao terço constitucional de férias, por força de decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do RE no 1.072.485/PR em 26/06/2023 (Tema 985).

- Não incide a contribuição previdenciária patronal SAT/RAT sobre: quinzena inicial do auxílio doença ou acidente, conforme precedente do E. STJ ao decidir o Tema no 738.

- No REsp 1.230.957/RS foi firmada a seguinte tese, no Tema no 478: “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.” Por óbvio que não incidirá a tributação se o montante indenizado do aviso prévio tiver como parâmetro o contido na Lei 12.506/2011.

- O Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido da legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário. Nesse sentido, as Súmulas no 207 e no 688.

- Com relação à respectiva parcela (avo) de décimo-terceiro salário, incidente sobre o aviso prévio indenizado, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento no sentido de que a gratificação natalina tem natureza remuneratória, incidindo as contribuições.

- Férias gozadas tem conteúdo salarial, razão pela qual incidem contribuição previdenciária e SAT/RAT sobre essas verbas.

- Os valores pagos a título de conversão em pecúnia de férias não gozadas ou de férias proporcionais, em virtude de rescisão de contrato, têm natureza indenizatória, sendo indevida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária, SAT/RAT. Também não há incidência de contribuição previdenciária em relação às férias pagas no valor correspondente ao dobro da remuneração imposta pelo art. 137 da CLT e o adicional de 1/3 constitucional, e às verbas recebidas a título de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ante a expressa isenção contida no art. 28, §9o, “d” e “e”, da Lei 8.212/1991.

- O E. STJ, no REsp 1.358.281/SP, decidiu que as horas extras e o seu respectivo adicional, bem como o adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeita à incidência de contribuição previdenciária (Temas no 687, 688 e 689). O mesmo entendimento aplica-se ao adicional de insalubridade.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

- De ofício, determinado o sobrestamento parcial do feito no tocante à questão relacionada à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por força da decisão proferida em 26/06/2023 pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.072.485/PR. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004094-06.2018.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 21/09/2023, Intimação via sistema DATA: 25/09/2023).

Também no âmbito da remessa oficial, anoto que as verbas pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias do afastamento do trabalho em razão de doença/acidente não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que tais verbas não possuem natureza remuneratória - não remuneram qualquer serviço prestado pelo empregado -, mas indenizatória.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.230.957/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. (REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014). 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo Interno provido para não conhecer do Recurso Especial da União. ..EMEN:

(AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1701325 2017.02.52881-2, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:19/12/2019 ..DTPB:.);

DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TERCEIROS - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE – AVISO PRÉVIO INDENIZADO - INEXIGIBILIDADE - REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EXIGIBILIDADE - COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO - POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA 461 DO STJ. OPÇÃO PELA REPETIÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA 271 DO STF.

I - A jurisprudência pátria tem entendimento de que o regramento aplicado para analisar a incidência de contribuição previdenciária patronal deve ser utilizado para apreciar a incidência da contribuição destinada às entidades terceiras , reconhecida igualdade da base de cálculo das exações.

II - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26.02.2014, por maioria, reconheceu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado (tema 478) e quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738).

III - Incide a contribuição previdenciária e terceiros sobre os reflexos do aviso prévio no décimo terceiro salário.

IV - Tendo-se em vista a natureza repetitória de ambos os institutos (compensação/restituição), cabível ao contribuinte optar pela forma de recebimento que melhor lhe aprouver, diante do judicial reconhecimento de indevido recolhimento, com efeito.

V - A Súmula 461, STJ, a assim dispor: “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

VI - O C. STJ tem entendido que “a sentença do mandado de segurança, de natureza declaratória, que reconhece o direito à compensação tributária (Súmula 213/STJ: 'O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária'), é título executivo judicial, de modo que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito”. Precedente.

VII - Se optar o contribuinte pela restituição, estará limitado o seu ímpeto repetitório, nestes autos, a período iniciado com o ajuizamento do presente writ, a teor da Súmula 271, STF (“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”) – não haverá execução do julgado relativa a importes pretéritos.

VIII - Deve ser reconhecida a possibilidade de compensação, após o trânsito em julgado (170-A, do CTN), com correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73).

IX - No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, verifica-se que a presente ação foi ajuizada posteriormente à alteração efetuada pela Lei 13.670/18, que revogou o artigo 26, § único da Lei 11.457/07 e acrescentou o artigo 26-A. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1137738/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, "em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente", razão pela qual impõe-se a aplicação do artigo 26-A da Lei 11.457/07, vigente ao tempo da propositura da ação, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005. RE 566621).

X - Apelação e remessa oficial parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003508-27.2022.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 05/09/2023, Intimação via sistema DATA: 08/09/2023).

Em decisão proferida no REsp no 1230957/RS, julgado pela 1a Seção do C. STJ, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento da não incidência da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado e auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento, nestes termos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.

1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

(...)

2.2 Aviso prévio indenizado.

A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.

2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 - com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.

(...)

Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias gozadas.

Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ."

(STJ, 1a Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 26/02/2014, DJ 18/03/2014).

Sobre a decisão do STF no julgamento do RE 565.160/SC, ressalto não infirmar o entendimento de inexigibilidade da exação sobre verbas de caráter indenizatório, nas palavras do Des. Fed. Cotrim Guimarães tendo o STF definido que "a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, em atenção à Constituição, os "GANHOS HABITUAIS do empregado", excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se constituem de simples recomposição patrimonial (que não se enquadram, portanto, em "ganhos"), tampouco as parcelas pagas eventualmente (não HABITUAIS)", o julgamento do RE 565.160/SC não afastando "a necessidade da definição individual da natureza das verbas e sua habitualidade, o que foi devidamente realizado pelo acórdão recorrido ao examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação", ressaltando-se "inclusive, que em relação ao terço constitucional de férias (tema 479), ao aviso prévio indenizado (tema 478) e a quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738), a questão foi submetida ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ e submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.230.957, que concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre as referidas verbas" (AC No 0000091-92.2015.4.03.6128, TRF3 - Rel. COTRIM GUIMARÃES - DJE 20/02/2018).

Ainda a propósito, digno de nota julgado da Eg. 1a Turma da Corte:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS E DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS OU CREDITADOS À PESSOA FÍSICA QUE LHE PRESTE SERVIÇO. RE no 565.160/SC. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE.

1. No Recurso Extraordinário no 565.160/SC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deliberou sobre o alcance da expressão "folha de salários" para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações (repercussão geral do Tema 20), fixando a seguinte tese: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".

2. O Recurso Extraordinário no 565.160/SC não abarcou a discussão sobre a natureza jurídica das verbas questionadas (se remuneratórias ou indenizatórias). Restou consignado no julgamento do Recurso Extraordinário no 565.160/SC, a teor dos fundamentos dos Exmos. Ministros, que a análise sobre a natureza jurídica das rubricas não cabe ao STF, por se tratar de matéria adstrita ao âmbito infraconstitucional.

3. Outrossim, oportuno consignar que ao tratar da contribuição social em causa, estão excluídas de sua incidência as verbas indenizatórias, porquanto não estão abrangidas pelas expressões "folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço (...)" ou "ganhos habituais do empregado, a qualquer título".

4. O caráter habitual do pagamento, por si só, não é elemento suficiente para determinar a incidência da contribuição previdenciária, sendo imprescindível a análise, no âmbito infraconstitucional, da natureza jurídica de cada uma das verbas discutidas.

5. Não há relação de prejudicialidade entre a tese exarada pelo STF no RE no 565.160/SC e o Recurso Especial no 1.230.957/RS que, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a natureza indenizatória das verbas pagas a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e nos quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença/acidente.

6. O acórdão proferido por esta Primeira Turma está em consonância com a tese fixada pelo STF, porquanto o referido aresto analisou, no âmbito infraconstitucional, a natureza jurídica de cada uma das verbas, definindo-se o caráter remuneratório ou indenizatório dos pagamentos, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa, com base na atual jurisprudência dominante do C. STJ e desta Corte Regional.

7. Observada a tese exarada pelo STF no RE no 565.160/SC, não há qualquer alteração no entendimento desta Primeira Turma, de modo que o acordão proferido não merece reparos.

8. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1272065 - 0041111-51.1995.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 20/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/03/2018).

No tocante ao adicional de 1/3 constitucional de férias gozadas, orientação havia e a ela dávamos aplicação no sentido da não incidência da contribuição previdenciária, conforme jurisprudência do C. STJ alinhada a entendimento do E. STF:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. 1. Após o julgamento da Pet. 7.296/DF, o STJ realinhou sua jurisprudência para acompanhar o STF pela não-incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Incide a contribuição previdenciária no caso das horas extras, porquanto configurado o caráter permanente ou a habitualidade de tal verba. Precedentes do STJ. 3. Agravos Regimentais não providos." (STJ, AGRESP 201001534400, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 02/12/2010, DJE 04/02/2011);

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PRETÓRIO EXCELSO. 1. A Primeira Seção do STJ considerava legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a partir da compreensão da natureza jurídica do terço constitucional de férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à remuneração do servidor para fins de aposentadoria. 3. Realinhamento da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no Pretório Excelso, no sentido de que não incide Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional de férias, dada a natureza indenizatória dessa verba. Precedentes: EREsp 956.289/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 10/11/2009; Pet 7.296/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 10/11/2009. 4. Agravo regimental não provido." (STJ AARESP 200900284920, AARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1123792 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES - PRIMEIRA TURMA).

Entretanto, o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a questão no julgamento do RE 1072485/PR, em sessão virtual realizada de 21 a 28/08/2020, com fixação da seguinte tese na sistemática de repercussão geral (Tema 985): “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

Posteriormente, em sessão de 12/06/2024, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1072485/PR, deliberando o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

Decisão “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024”

Portanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020.

Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos.

No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 01/10/2019, deve ser mantida a sentença que reconheceu a exigibilidade das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o adicional de 1/3 constitucional de férias gozadas, somente a partir de 15/09/2020.

Observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1072485/PR, reconheceu o caráter indenizatório do adicional de 1/3 constitucional relativo às férias indenizadas em razão de expressa previsão no artigo 28, §9o, alínea "d", primeira parte, da Lei 8.212/1991, transcrevendo-se trecho do voto do Relator:

"Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida, periodicamente, como complemento à remuneração. Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando do descanso. Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano.

A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas. Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na primeira parte da alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991: (...)"

Destaco, ainda a propósito, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Em relação a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias indenizadas, no julgamento pelo C. STJ do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC restou sedimentado o entendimento de que não deve incidir contribuição previdenciária debatida.

2. Entendimento do C. STF no julgamento do Tema 985 de repercussão geral pelo STF é inaplicável ao caso dos autos por se tratar do terço de férias gozadas, enquanto no presente caso discute-se a incidência sobre o terço constitucional de férias indenizadas que não integram o salário de contribuição por expressa previsão legal.

3. Agravo de Instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017092-51.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 16/10/2020, Intimação via sistema DATA: 20/10/2020).

O auxílio-creche está previsto no art. 389, § 1o da CLT. Referido dispositivo legal preceitua que o empregador, quando o estabelecimento de trabalho tenha no mínimo 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos, providencie local apropriado onde possam ser deixados os seus filhos no período de amamentação e no § 2o do mesmo artigo de lei a norma abre a possibilidade de o empregador cumprir a exigência mantendo convênio com empresas que terceirizem o serviço.

Tal matéria também foi disciplinada no âmbito do Ministério do Trabalho pela Portaria no 3.296/86, que autorizou as empresas e os empregadores a adotarem o sistema de reembolso-creche, em substituição à exigência contida no artigo 389 da CLT.

Assim, em se tratando de uma obrigação patronal, o reembolso aos empregados das despesas comprovadas a título de creche não pode sofrer a incidência de contribuição previdenciária, pois tem nítido caráter indenizatório.

A própria Lei de custeio da Previdência Social, em seu artigo 28, I, § 9o, "s", assim dispõe:

"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

(...).

§ 9o. Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas."

Nesse sentido, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ABONO ASSIDUIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre as verbas pagas a título de abono assiduidade, folgas não gozadas, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes: REsp 1.620.058/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 3/5/2017; REsp 1.660.784/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 20/6/2017;

AgRg no REsp 1.545.369/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016.

II - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1624354/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017);

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-CRECHE. VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA 310/STJ. EXISTÊNCIA DE ACORDO COLETIVO E AUTORIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

O auxílio-creche não integra o salário de contribuição (Súmula 310/STJ).

O auxílio-creche é indenização, e não remuneração. Ele indeniza em razão de se privar a empregada de um direito inerente à sua própria condição; é necessário que pague alguém para cuidar de seu filho durante a jornada de trabalho em razão da falta da creche que o empregador está obrigado a manter, nos termos do art. 389, § 1o da CLT. Assim, tal verba não integra o salário-de-contribuição.

A Primeira Seção, ao analisar o tema, asseverou que o reembolso de despesas com creche não é salário utilidade, auferido por liberalidade patronal, mas sim um direito do empregado e um dever do patrão para a manutenção de creche ou a terceirização do serviço e que o único requisito para o benefício é estruturar-se com direito é a previsão em convenção coletiva e autorização da Delegacia do Trabalho, o que ocorre na hipótese dos autos. Agravo regimental improvido."

(AgRg no REsp 986284/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 12.12.2008);

"PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA INDENIZATÓRIA.

1 - O reembolso das despesas com creche, chamado de AUXÍLIO-CRECHE, não é salário utilidade, auferido por liberalidade patronal.

2- É um direito do empregado e um dever do patrão à manutenção de creche ou a terceirização do serviço (art. 389, §1o, da CLT).

O benefício, para estruturar-se como direito, deverá estar previsto em convenção coletiva e autorizado pela Delegacia do Trabalho (Portaria do Ministério do Trabalho 3296, de 03.09.86). Em se tratando de direito, funciona o auxílio-creche como indenização, não integrando o salário de contribuição para a Previdência (EREsp 41322/RS). Embargos de divergência providos."

(EREsp 394530/PR, 1a Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 28.10.2003, p. 185);

APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. HORA EXTRA. ADICIONAL NOTURNO. VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. VALE REFEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRANSFERÊNCIA. AUXÍLIO CRECHE/BABÁ. ABONO SALARIAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 9o DA LEI No 7.238/1984. INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 479 DA CLT. COOPERATIVAS DE TRABALHO. COMPENSAÇÃO.

- Defende a União a necessidade de prova pré-constituída em mandado de segurança. Conforme jurisprudência da Primeira Seção do STJ, objetivando a impetrante obter declaração de inexigibilidade de tributo para fins de compensação, basta que seja demonstrada a condição de credora tributária.

- O benefício do vale-transporte foi instituído pela Lei no 7.418/85, a qual prevê expressamente que a verba não possui natureza salarial, entendimento que não se altera caso o benefício seja pago em pecúnia, conforme entendimento do E. STJ.

- O § 9o, alínea s, do art. 28 da Lei 8.212/91, prevê que não integra o salário de contribuição o reembolso creche, observado o limite máximo de seis anos de idade. Inaplicável, para fins de incidência na base de cálculo de contribuição previdenciária, o disposto no inciso XXV do art. 7o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 53/2006, quanto à garantia de assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-O dispositivo legal que permitia a cobrança de contribuição previdenciária de 15% sobre as faturas de cooperativas de trabalho foi suspenso pelo C. STF (Lei 8.212/91, art. 22, IV, incluído pela Lei no 9.876/99). Evidente, portanto, a não incidência da contribuição acerca desta verba.

- O pagamento de adicional às horas extraordinárias é previsto pelo artigo 7o, XVI, da Constituição Federal e deve corresponder, no mínimo, a cinquenta por cento do valor da hora normal. Trata-se de verdadeiro acréscimo à hora normal de trabalho como retribuição ao trabalho além da jornada normal, restando evidenciada sua natureza remuneratória. Legítima a incidência tributária sobre o respectivo valor.

- Com relação aos valores pagos a título de adicional noturno/periculosidade/insalubridade, tanto o C. STJ quanto esta E. Corte têm se manifestado no sentido de que tais verbas integram a remuneração do empregado, representando base de cálculo para as contribuições previdenciárias previstas pela Lei 8.212/91.

- Os valores pagos a título de adicional de transferência e o adicional por tempo de serviço devem ser objeto de incidência da contribuição previdenciária em razão de sua natureza remuneratória. Precedentes do C. STJ.

- Legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de 13o salário, ante sua evidente natureza remuneratória. Precedente do C. STF.

- A compensação deverá observar a legislação pertinente, só pode ser efetuada após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN) e o crédito deve ser corrigido exclusivamente pela taxa Selic, observado o prazo prescricional quinquenal (artigo 168 do CTN).

- De ofício, declarada a falta de interesse de agir quanto ao auxílio-educação, adicional do art. 9o da Lei 7.238/84, adicional do art. 479 da CLT. Apelação da União e remessa oficial parcialmente providas. Apelação da impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005560-33.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/11/2023, Intimação via sistema DATA: 10/11/2023).

Registro a impertinência do quanto alegado no recurso no tocante ao auxílio-creche, porquanto o objeto da presente ação recai na incidência ou não de contribuições sobre referida rubrica, matéria que se resolve com aplicação da jurisprudência do E. STJ e desta Corte sem que nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para a mencionada verba.

No tocante aos tributos e contribuições passíveis de compensação, anoto que a Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, revogou o parágrafo único, do art. 26, da Lei no 11.457/07 e acrescentou o art. 26-A, que assim dispõe:

"Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 :

I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;

II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei efetuada pelos demais sujeitos passivos; e

III - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico).

§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput deste artigo:

I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a apuração das referidas contribuições; e

b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições; e

II - o débito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração de tributos com crédito concernente às contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei; e

b) com crédito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições.

§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo”.

Conforme se verifica da leitura do referido artigo de lei somente para o sujeito passivo que utilizar o sistema eSocial, e ressalvadas as situações elencadas no §1o, pode ser aplicado o disposto no artigo 74 da Lei 9.430/96, que prevê a possibilidade de “compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições” administrados pela Secretaria da Receita Federal, tratando-se pois de hipótese excepcional, na medida em que a lei expressamente preceitua que não se aplica o excogitado artigo 74 para os demais sujeitos passivos nem ao regime Simples Doméstico, o que significa dizer que, em regra, a compensação somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO TIDO POR OCORRIDO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL), SAT/RAT E DE TERCEIROS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE OCORRER APENAS COM CONTRIBUIÇÕES DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, NA FORMA DO ART. 170-A DO CTN. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. No tocante ao adicional constitucional de férias, tendo em vista o julgamento pelo C. STJ do REsp no 1.230.957/RS sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, fixa-se entendimento no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre tal rubrica.

2. O C. STJ firmou o entendimento no julgamento do REsp no 1.230.957/RS de que os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença ostentam natureza indenizatória.

3. No que diz respeito ao aviso prévio, imperioso recordar que consiste na comunicação feita pelo empregador ou pelo empregado à parte contrária, com a antecedência prevista em lei, de sua intenção de rescindir o contrato de trabalho (CLT, artigo 487). Na hipótese em que o empregador não respeitar essa antecedência, o empregado receberá os "salários correspondentes ao prazo do aviso", na exata dicção da Consolidação das Leis do Trabalho (§1o, do citado artigo).

4. A natureza desse valor recebido pelo empregado - aviso prévio indenizado -, todavia, não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim como ressarcimento pelo não gozo de um direito concedido pela lei de, mesmo sabendo da demissão, ainda trabalhar na empresa por um período e receber por isso.

5. Extrai-se da leitura do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007 que há expressa vedação à compensação de débitos relativos a contribuições previdenciárias (artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007) com créditos de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos ao período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições. Assim, há a necessidade de se utilizar do eSocial para que as possibilidades de compensação sejam mais amplas, não podendo haver a compensação com outros tributos recolhidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil independentemente desta circunstância, observada, em todo caso, a restrição prevista pelo §1o do art. 26-A da Lei n. 11.457/2007, na redação conferida pela Lei n. 13.670/2018. Ademais, o apelo igualmente comporta guarida quanto à necessidade de se colocar expressamente que a compensação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, na forma do art. 170-A do Código Tributário Nacional.

7. Reexame necessário, tido por ocorrido, e apelo da Fazenda Pública parcialmente providos, para o fim único e exclusivo de consignar que a compensação das contribuições previdenciárias deve ficar restrita às próprias contribuições previdenciárias, por força do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/2007, exceto se houver comprovação de que a empresa contribuinte passou a se utilizar do eSocial, observada a restrição do art. 26-A, §1o, da Lei n. 11.457/2007, na redação dada pela Lei n. 13.670/2018, assim como para expressar que a compensação somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado, na forma do art. 170-A do CTN.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020967-96.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 14/09/2020, Intimação via sistema DATA: 18/09/2020);

APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SAT/RAT) E DESTINADAS A TERCEIROS. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

III. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.

IV. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.

V. As verbas pagas a título de auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias), terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, vale transporte pago em pecúnia, auxílio-creche, auxílio-saúde e auxílio-alimentação in natura possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ausência de interesse de agir em relação ao auxílio-condução.

VI. Cumpre esclarecer que a compensação somente é possível em relação a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do disposto nos arts. 66 da Lei n.o 8.383/91, 39 da Lei n.o 9.250/95 e 89 da Lei n.o 8.212/91, ressaltando-se que o § único do art. 26 da Lei n.o 11.457/07 exclui o indébito relativo às contribuições sobre a remuneração do regime de compensação do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, ressalvado o previsto no artigo 26-A da Lei n.o 11.457/07, introduzido pela Lei n.o 13.670/18, em relação aos contribuintes que utilizam o e-Social, para os tributos declarados neste sistema. Outrossim, a nova redação dada ao art. 89 da Lei n.o 8.212/91 pela Lei n.o 11.941/09 não revogou o disposto no art. 26 da Lei n.o 11.457/07, estabelecendo, apenas, que cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil regulamentar as hipóteses de restituição ou compensação das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § único do art. 11 da Lei n.o 8.212/91, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros. No mais, observa-se que, nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n.o 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o STJ firmou, pela sistemática do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual o referido dispositivo se aplica às demandas ajuizadas após 10/01/2001.

VII. Condenação da União Federal ao pagamento dos honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

VIII. Apelações parcialmente providas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013380-71.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 10/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/09/2020).

Destarte, a compensação deve ocorrer somente com tributos da mesma espécie e destinação constitucional.

Reforma-se, portanto, a sentença no âmbito da remessa oficial no tocante à compensação de valores.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso e dou parcial provimento à remessa oficial, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE NOS PRIMEIROS 15 DIAS, AUXÍLIO-CRECHE, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS E INDENIZADAS. TEMA 985/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória ajuizada com o objetivo de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e das contribuições destinadas às entidades terceiras os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e reflexos, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, terço constitucional de férias gozadas e indenizadas, cumulada com pedido de restituição/compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à restituição/compensação. A União interpôs recurso de apelação. Subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir a incidência ou não de contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre cada uma das rubricas discutidas. (ii) determinar os limites da compensação dos valores indevidamente recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aviso prévio indenizado e os valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento por doença/acidente possuem natureza indenizatória, não integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias, conforme entendimento do STJ (REsp 1230957/RS).

O adicional de 1/3 de férias gozadas integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias apenas a partir de 15/09/2020, conforme modulação dos efeitos determinada no Tema 985 do STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas até essa data.

As férias indenizadas possuem natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência das contribuições, conforme jurisprudência consolidada.

Sobre o auxílio-creche, nada possa ser interpretado em termos de extensão da hipótese de não-incidência para além dos limites demarcados na lei. Vale dizer, o pronunciamento judicial reconhecendo a inexigibilidade das contribuições sobre o auxílio-creche somente pode ter alcance dentro dos contornos da legislação e requisitos previstos para a mencionada verba.

Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e remessa oficial parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Não incidem contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre o valor pago a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias, auxílio-creche e terço constitucional de férias indenizadas.

Incidem contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF.

A compensação de valores deve observar a identidade de espécie e destinação constitucional entre tributos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei 8.212/1991, art. 22 e art. 28, § 9o, “d”; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957/RS (Tema repetitivo); STF, RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), embargos de declaração julgados em 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso e dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão